Tribunal: TJPA
Processo: 0828425-66.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828425-66.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EDINAMAR DE ASSIS MONTEIRO SILVA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IRDR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno em mandado de segurança interposto contra decisão monocrática que determinou a suspensão do feito em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, visando assegurar o prosseguimento de ação que objetiva a progressão funcional e valorização profissional com base na Lei Estadual nº 7.442/2010, diante de alegada omissão da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão de mandado de segurança em razão de IRDR ainda em fase de admissibilidade; (ii) estabelecer se a ausência de determinação expressa de suspensão no incidente impede o sobrestamento do processo individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do processo encontra fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, pois o julgamento do mérito depende da definição de controvérsia jurídica submetida ao IRDR.

A matéria discutida no mandado de segurança apresenta identidade temática com o objeto do IRDR, que versa sobre progressão funcional de servidores do magistério público estadual, incluindo aspectos como prescrição, regime jurídico e requisitos para progressão.

A suspensão do feito atende ao dever de uniformização da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC, evitando decisões conflitantes e promovendo segurança jurídica.

A inexistência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede o magistrado de determinar o sobrestamento, no exercício do juízo de gestão processual, diante da conexão temática relevante.

A medida não configura ilegalidade ou excesso de poder, mas providência adequada para garantir coerência, estabilidade e eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a suspensão de processo individual com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, quando a controvérsia estiver submetida a IRDR, ainda que pendente de admissibilidade.

A identidade temática entre a demanda individual e o IRDR autoriza o sobrestamento do feito para assegurar a uniformização da jurisprudência.

A ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede o julgador de suspender processo conexo, no exercício de seu poder de condução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0905991-32.2023.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
EDINAMAR DE ASSIS MONTEIRO SILVA
contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou a suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com o objetivo de
reformar a decisão que suspendeu o processamento do mandado de segurança e garantir o regular prosseguimento da ação originária
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que ingressou com mandado de segurança visando assegurar seu direito à valorização profissional e progressão funcional, nos termos da Lei Estadual nº 7.442/2010, diante de omissão da autoridade impetrada. Sustenta que “ingressou com mandado de segurança para garantir a sua valorização e progressão de carreira, com a realização de desempenho e garantia dos termos da lei 7.442/2010, conforme omissão ilegal do impetrado” (p. 2).

Relata que foi proferida decisão monocrática determinando a suspensão do processo em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000. Contudo, afirma que “a questão relativa à admissibilidade já foi decidida, e não consta, no âmbito do IRDR, determinação expressa de suspensão dos processos em curso” (p. 2), razão pela qual interpõe o presente agravo interno.

Aduz, ainda, que juntou documentos comprobatórios do vínculo estatutário e contracheques demonstrando defasagem remuneratória, destacando “a ineficiência da parte coatora em progredir e valorizar o servidor, sem a realização de qualquer avaliação de desempenho” (p. 2).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a suspensão de processos em razão de IRDR depende de decisão expressa, nos termos do art. 982, I, do CPC, sustentando que “o simples fato de haver um IRDR em trâmite não autoriza, por si só, a suspensão dos processos” (p. 3).

Sustenta ainda a existência de distinguishing entre a matéria discutida no mandado de segurança e o objeto do IRDR. Afirma que o incidente foi admitido apenas quanto à incidência da prescrição sobre ações relacionadas à Lei Estadual nº 5.351/1986, não abrangendo a controvérsia sobre progressão funcional prevista na Lei nº 7.442/2010. Nesse sentido, destaca que “o presente mandado de segurança possui causa de pedir e pedidos que tratam exclusivamente da vigência da Lei nº 7.442/2010, afastando qualquer similaridade à matéria do IRDR” (p. 5).

Acrescenta que a demanda busca a realização de avaliações de desempenho ou, subsidiariamente, a aplicação do §3º do art. 14 da Lei nº 7.442/2010, reforçando a ausência de identidade com a tese submetida ao incidente.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para afastar a suspensão do processo, determinando o regular prosseguimento do mandado de segurança e seu julgamento de mérito, com a consequente procedência dos pedidos, além da juntada de manifestação do Ministério Público em caso semelhante.

Em suas
CONTRARRAZÕES
, a parte requerida sustenta, inicialmente, a necessidade de manutenção da decisão agravada, destacando que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Pará o IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, instaurado para uniformizar o entendimento acerca da progressão funcional dos servidores do magistério público estadual, especialmente no contexto da transição entre as Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010 (p. 2).

Alega que há grande quantidade de demandas repetitivas sobre a matéria, estimando-se “aproximadamente 1.800 processos em tramitação neste TJ/PA [...] que discutem a mesma questão jurídica”, o que evidencia o risco à isonomia e à segurança jurídica (p. 2).

Afirma que os temas discutidos no IRDR se confundem diretamente com o mérito do presente processo, razão pela qual defende a adequação da suspensão do feito até o julgamento do incidente.

Para reforçar sua tese, apresenta os seguintes argumentos jurídicos:

Sustenta que o enquadramento dos servidores no regime instituído pela Lei nº 7.442/2010 configura ato único de efeitos concretos, de modo que o prazo prescricional quinquenal teria início a partir desse ato. Argumenta que “ações ajuizadas após 2017 encontram-se prescritas”, afastando a aplicação da Súmula 85 do STJ e invocando o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 (p. 3).

Defende, ainda, a impossibilidade de progressão funcional para servidores não efetivos, mesmo que estáveis, com fundamento no Tema 1157 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a estabilidade excepcional não confere direito à progressão funcional (p. 3).

Aduz também ser vedada a cumulação de regimes jurídicos distintos, especialmente quanto à aplicação simultânea das Leis nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010, sob pena de violação ao entendimento firmado no Tema 24 do STF (RE 563.708), que afasta direito adquirido a regime jurídico e impede a cumulação de vantagens (p. 3-4).

Sustenta, ademais, que a eventual procedência de demandas dessa natureza acarretaria elevado impacto financeiro ao erário, afirmando que cada servidor poderia gerar custo aproximado de R$ 1.000.000,00, com impacto global estimado em até R$ 36 bilhões, valor superior às receitas correntes do Estado, o que reforça a necessidade de suspensão do processo até a uniformização da matéria (p. 4).

Por fim, requer o recebimento das contrarrazões e o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR, como medida necessária à segurança jurídica, à isonomia e à proteção do interesse público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo Interno.

A decisão agravada, possui à seguinte conclusão:

“(...) Considerando o teor do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que tem o objetivo de uniformização de entendimento sobre a progressão funcional horizontal de servidores do magistério público estadual, regida pelas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

Assim, a fim de evitar decisões conflitantes e tendo em vista que a tese jurídica a ser fixada no referido incidente poderá repercutir diretamente na presente demanda, faz-se necessário aguardar o julgamento do IRDR.

Determino ainda que, em conformidade as Resoluções n° 235/2016-CNJ e nº 23/2022/GP-TJPA, os autos sejam encaminhados ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) para o devido acompanhamento do precedente judicial qualificado que sobresteve a presente demanda.

Remetam-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. (...)”

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do presente feito, com fundamento na existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda em fase de admissibilidade, instaurado nesta Corte.

Sustenta o agravante que não houve determinação expressa de suspensão dos processos conexos e, inexistindo razão para o sobrestamento do feito.

Contudo, entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.:

O objeto da presente demanda consiste na discussão acerca do direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86, com efeitos retroativos, matéria esta que se insere diretamente no escopo do IRDR supracitado, o qual poderá examinar a incidência de prescrição quinquenal, a possibilidade de concessão da progressão a servidor não efetivo e a vedação de cumulação entre regimes legais distintos.

Nesse cenário, a decisão agravada apenas deu cumprimento ao disposto no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua seu objeto principal:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

A suspensão temporária do presente feito, até que se delibere quanto à admissão do incidente, também é compatível com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

A determinação de suspensão do processo, no cenário em exame, revela-se providência juridicamente adequada e alinhada aos princípios que regem a eficiência e a coerência da atividade jurisdicional. Tal medida atende ao propósito de otimizar o andamento processual, evitando decisões conflitantes e promovendo a necessária harmonização da jurisprudência, sobretudo em face da evidente multiplicidade de demandas que versam sobre idêntica questão de direito.

Nesse contexto, a providência adotada pelo juízo de origem não traduz qualquer desvio de legalidade ou excesso de poder, mas, ao contrário, insere-se no exercício regular da função jurisdicional, orientado pela busca de estabilidade, integridade e uniformidade das decisões judiciais.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de Apelação Cível em trâmite, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da pendência de julgamento de admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000. A apelação discute direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86 e pagamento de valores retroativos. O agravante sustenta que, ausente decisão de suspensão nos autos do IRDR, seria indevido o sobrestamento automático do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação de sobrestamento de processo com objeto relacionado à controvérsia submetida a IRDR ainda pendente de juízo de admissibilidade, à luz do art. 313, V, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de sobrestamento do feito encontra respaldo no art. 313, V, “a”, do CPC, pois a sentença de mérito depende da solução de controvérsia jurídica objeto de outro processo, no caso, o IRDR em fase de admissibilidade.

A matéria discutida na apelação — progressão funcional com base na Lei Estadual nº 5.351/86 — coincide com os temas do IRDR instaurado, notadamente a incidência da prescrição quinquenal, a condição de servidor efetivo como requisito e a vedação de cumulação de regimes legais distintos.

O sobrestamento é compatível com o dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC, promovendo a estabilidade e a coerência das decisões judiciais em casos repetitivos.

A inexistência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede que o julgador, no exercício do juízo de conveniência processual, suspenda processo conexo com fundamento na identidade temática e na previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a suspensão de processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, mesmo antes da admissão formal de IRDR, desde que haja identidade temática relevante entre as controvérsias.

A suspensão processual, nesses casos, atende ao dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

A ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR não obsta o juízo de conveniência do relator para sobrestar processo individual conexo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 926.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0905991-32.2023.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-29)”

Diante dessas considerações, conclui-se pela inexistência de vícios na decisão impugnada, a qual deve ser integralmente preservada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que determinou o sobrestamento do processo.

Intime-se e cumpra-se

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026